Tribunal: TJSP
Processo: 2162399-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial garantida por seguro – Determinação, à seguradora, de depósito da parcela incontroversa do débito – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de interesse dos executados no tocante à discussão acerca da caracterização do sinistro – Possibilidade, ademais, de quitação do valor devido ao agravado, de modo a evitar a execução da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial garantida por seguro – Determinação, à seguradora, de depósito da parcela incontroversa do débito – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de interesse dos executados no tocante à discussão acerca da caracterização do sinistro – Possibilidade, ademais, de quitação do valor devido ao agravado, de modo a evitar a execução da garantia – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000728421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162399-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GRAN
VIVER URBANISMO S.A., ARTHUR GERALDO DE AZEVEDO, MÁRCIO JOSÉ
SIQUEIRA DE AZEVEDO e SEMEAR PARTICIPAÇÕES S.A., é agravado BANCO
INDUSTRIAL DO BRASIL S.A..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2162399-44.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22384
Fls. 2/5
Voto no 22384
Agravo de Instrumento no 2162399-44.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Gran Viver Urbanismo S.A., Arthur Geraldo de Azevedo, Márcio
José Siqueira de Azevedo e Semear Participações S.A.
Agravado: Banco Industrial do Brasil S.a.
Juiz de Direito: Dr(a). Daniel Serpentino
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial
garantida por seguro – Determinação, à seguradora, de
depósito da parcela incontroversa do débito – Pleito de
reforma – Inadmissibilidade – Ausência de interesse dos
executados no tocante à discussão acerca da caracterização
do sinistro – Possibilidade, ademais, de quitação do valor
devido ao agravado, de modo a evitar a execução da
garantia – Decisão mantida – Recurso improvido.
Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gran
Viver Urbanismo S/A. e outros, tirado de r. decisão proferida pelo d
Juízo da 12a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, às fls. 423

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2162399-44.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22384
Fls. 3/5
dos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco
Industrial do Brasil S/A, pela qual fora determinado aos agravantes o
depósito do valor incontroverso da dívida, com os acréscimos de correção
e juros legais, em 5 dias, sob pena de, nos termos da cláusula 5.3 da
apólice, restar caracterizado o sinistro com a sequencial intimação da
seguradora para pagamento.
Alegam os agravantes, em síntese, a impossibilidade
de intimação da seguradora para o depósito do valor incontroverso do
débito, por ausência de caracterização do sinistro, uma vez que, nos termos
da apólice, este só se verificará por ocasião do trânsito em julgado da
sentença proferida nos embargos ou em caso de realização de acordo
judicial. Discorrem acerca dos prejuízos decorrentes da execução
antecipada da garantia (fls. 01/15).
Pedem liminar com vistas à atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, o que se indeferiu às fls. 483/484.
Contraminuta do agravado às fls. 491/497.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
Observo,
“ab
initio”,
a
ausência
de
interesse/legitimidade dos agravantes no tocante à discussão acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2162399-44.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22384
Fls. 4/5
ordem de intimação da seguradora, para fins de adimplemento do valor
incontroverso do débito, contemplado pela garantia apresentada nos autos.
Com efeito, consoante observado por ocasião da
apreciação do pedido liminar, incumbirá exclusivamente à seguradora,
oportunamente, arguir, perante o d. Juízo de origem, eventual óbice ao
pagamento por ele determinado.
Explicam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, ao tecerem comentários acerca da regra inserta no art. 996,
do Código de Processo Civil, que o interesse recursal “consubstancia-se
na necessidade que tem o recorrente de obter anulação ou reforma da
decisão que lhe foi desfavorável” (in Comentários ao código de processo civil
[livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores,
São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2083).
Tem-se por indubitável que, no caso em questão, tal
interesse inexiste. Isso porque, consoante já consignado, a simples
intimação da seguradora em nada prejudicará os agravantes, já que
somente a ela caberá apresentar eventuais razões que lhe impossibilitem o
cumprimento da determinação, revelando-se impertinente a discussão
trazida à baila no presente recurso.
É certo, ademais, que os executados reconhecem o
débito para com o exequente, de modo que persiste a obrigação de saldá-lo
prontamente, no que tange à parcela incontroversa, não atingida pelo efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2162399-44.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22384
Fls. 5/5
suspensivo deferido aos embargos, sendo certo que o adimplemento evitará
a execução da garantia.
Destarte, não comporta qualquer reforma a r. decisão
agravada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora